Tribunal: STF
Processo: ARE 1561577
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Pretensão da apelante de que seja concedido o benefício de complementação da pensão, nos termos das Leis nº 4.810/58 e nº 200/74 Óbito do instituidor do benefício que ocorreu após a vigência da EC 103/19, que vedaria, em tese, a concessão de complementação de aposentadoria e pensão, conforme o disposto no § 15 do art. 37 da CF Impossibilidade, contudo, de que a norma em questão atinja situação há muito consolidada Complementação da pensão percebida que decorre do regime jurídico de aposentadoria do próprio falecido, consolidado antes da Emenda Constitucional, não se inaugurando relação jurídico-previdenciária nova com o falecimento e concessão da respectiva pensão, mera decorrência do óbito quando atendidos os requisitos Incorporação da complementação de pensão ao patrimônio jurídico do 'de cujus' que deve ser mantida à pensionista Princípio da segurança jurídica Necessidade de tutela adequada e proteção dos direitos da pessoa idosa Precedentes do colegiado e Supremo Tribunal Federal Provimento Inversão da sucumbência Honorários advocatícios fixados pelo critério da equidade Impossibilidade Inteligência do art. 85, § 3º, do CPC Entendimento firmado pelo C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos nº 1.076 do STJ) que deve prevalecer quanto à aplicabilidade do critério de equidade no arbitramento da verba honorária, previsto no art. 85, § 8º, do CPC Precedentes desta Colenda Corte Sentença reformada Recurso provido. (doc. 09, p. 2 e 3). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da Constituição da República, com a redação dada pela EC 103/2019 (doc. 18).



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Trata-se de ação por meio da qual a autora pretende a concessão do benefício de complementação de pensão prevista nas Leis n° 4.819/58 e 200/74. 



    O inc. II do art. 1º da Lei Estadual n. 4.819/58, que criou um Fundo de Assistência Social do Estado, teve a finalidade de conceder aos servidores das autarquias das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, algumas vantagens já concedidas aos demais servidores públicos, dentre elas, a possibilidade de complementação de aposentadorias e pensões, nos seguintes termos: 



    “Artigo 1.º Fica criado o 'Fundo de Assistência Social do Estado' com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos: II complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1974, de 18 de dezembro de 1952”.



     O Decreto supramencionado foi revogado pela Lei nº 200/74. Todavia, foi mantido o direito à complementação dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores admitidos no serviço púbico até 13 de maio de 1974: 



    “Artigo 1º Ficam revogadas as Leis nº 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou específicas, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada. 



    Parágrafo único Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada”.



     Contudo, embora o marido da autora, MARCELO JOÃO DA COSTA, tenha sido admitido no quadro de servidores da Caixa Econômica do Estado de São Paulo antes de 13 de maio de 1974, o óbito ocorreu em 13.08.2020 (fl. 34), após a vigência da EC nº 103/19, que alterou a redação do art. 37, § 15, da CF: 



    “É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. 



    A questão controvertida nos autos, portanto, reside na possibilidade de negativa da Fazenda do Estado em complementar a pensão percebida pela autora em decorrência do falecimento do seu ex-marido, de quem é dependente, ex-funcionário da Administração Indireta do Estado de São Paulo, com base no § 15 do art. 37 da CF/88, com redação dada pela EC nº 103 de 13 de novembro de 2019. (documento 9, pp. 4,5 e 6).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo TJSP e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais n. 4.819/1958 e n. 200/1974), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Confira-se:



     Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.492.565 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/7/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.453.448 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao texto magno. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fáticoprobatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 936.459 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/4/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator